Tribunal: TJSP
Processo: 1500059-05.2025.8.26.0626
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Réu condenado como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal, a oito meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, seis dias-multa, no piso mínimo. Recurso do réu visando à mitigação das penas. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a correção da pena

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Réu condenado como incurso no artigo 155, "caput", do Código Penal, a oito meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, seis dias-multa, no piso mínimo. Recurso do réu visando à mitigação das penas. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a correção da pena aplicada ao apelante, considerando a tentativa de furto e a reincidência. III. Razões de Decidir 3. Correção de erro material para constar a condenação se deu com base nos artigos 155, "caput", c.c. 14, II, do Código Penal. 4. Pena-base fixada no menor patamar legal, com compensação integral entre agravante de reincidência e atenuante de confissão. Redução das penas pela tentativa, considerando o "iter criminis" percorrido, a seis meses de reclusão e cinco dias-multa, piso mínimo. 5. Considerando que a reincidência não é específica, bem como por ser socialmente recomendável a medida, a sanção carcerária fixada foi substituída por dez dias-multa, no piso mínimo. IV. Dispositivo e Tese 6. Parcial provimento do recurso para reduzir as penas a seis meses de reclusão e cinco dias-multa, piso mínimo, substituir a sanção carcerária ora fixada por dez dias-multa, no piso mínimo, e julgar extinta a punibilidade do réu pela detração anômala do tempo de prisão processual, corrigindo-se, também, erro material do dispositivo a sentença. Tese de julgamento: 1. Correção de erro material na sentença. 2. Aplicação de detração anômala para extinção da punibilidade. Legislação Citada: Código Penal, arts. 155, "caput", c.c. 14, II.